Tribunal: STF
Processo: RE 495982
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ART. 9º, 
   §10º, DA LEI 9.249/95. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL LÍQUIDO NA 
   BASE DE CÁLCULO DA CSLL. SÚMULA STF 279. OFENSA REFLEXA.

1.	Para 
   examinar as alegações de ofensa à Constituição Federal e divergir da 
   conclusão a que chegou o Tribunal de origem, cumpriria, 
   primeiramente, analisar fatos, provas (Súmula STF 279) e legislação 
   infraconstitucional (Lei 9.249/95). Assim, eventual ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que 
   elide o processamento do recurso extraordinário. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.